Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. LEGITIMIDADE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO ASSINADO POR APENAS UM PSICÓLOGO. RECURSO RESPONDIDO PELO MESMO PROFISSIONAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. SUBJETIVIDADE. ILEGALIDADES COMPROVADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DETERMINADA NOVA AVALIAÇÃO.
1. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, a teor do art. 6o, §3°, da Lei n.° 12.016/2009, de modo que é reconhecida como parte legítima a Secretaria de Estado que organiza o concurso público e ordena a sua execução.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), fixou a tese de que a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
3. Este Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a validade do exame psicotécnico está condicionada: à previsão legal; à exigência de critérios objetivos; e à garantia de recurso administrativo (Súmula n.o 20).
4. O laudo psicológico que considerou o impetrante como inapto para exercer a função de policial penal assinado por apenas um psicólogo viola a regra do art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012, que exige a formação de banca com pelo menos três especialistas.
5. De acordo com o art. 63 da Lei Distrital n. 4.949/2012, os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.
6. É declarado nulo o exame psicotécnico de caráter subjetivo e sigiloso, por não explicitar os procedimentos e critérios de avaliação, violando os princípios da legalidade e da impessoalidade que regem a Administração Pública.
7. Segurança concedida para ser determinada a realização de nova avaliação.